Tribunal: TJMT
Processo: 0010780-43.2019.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010780-43.2019.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FLAVIO LEONARDO NUNES ARMANDO - CPF: 000.519.031-21 (EMBARGADO), DEBORA SUZANA RAMOS DE MORAES ARMANDO - CPF: 817.043.641-91 (ADVOGADO), DEBORA SUZANA RAMOS DE MORAES ARMANDO - CPF: 817.043.641-91 (EMBARGADO), LAGOA QUENTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 06.964.057/0001-97 (EMBARGANTE), LUCIANO PEREIRA DE FREITAS GOMES - CPF: 030.507.921-24 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE SCHMEISSER DE OLIVEIRA - CPF: 025.285.211-70 (ADVOGADO), THAYS KATERYNE DE MORAES MARTINS - CPF: 056.850.041-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

–
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - INTENÇÃO DA PARTE EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA – PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA DO ART.
1.026
§2°, DO
CPC E DO ARTIGO 81 DO CPC
– NÃO INCIDÊNCIA NO CASO CONCRETO - EMBARGOS REJEITADOS.

Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo da parte embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

O mero inconformismo com a decisão embargada não enseja a necessária imposição da sanção, quando não configurado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração.

A condenação por litigância de má-fé reclama a comprovação de que a parte agiu de forma desleal no processo, com dolo ou culpa, mesmo porque a boa-fé diferente da má-fe, é presumível.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
LAGOA QUENTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
,
em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que,
POR UNANIMIDADE
,
PROVEU PARCIALMENTE

o recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator.

A parte Embargante alega suposta omissão e contradição no Acórdão exarado, defendendo que há afronta à aplicação de fruição ao caso concreto, afronta ao artigo 67-a da Lei 4.591/64 e ao artigo 421 do Código Civil.

Diz que o “contrato entabulado entre as partes que restou estabelecido o percentual de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) a ser retido, a título de fruição pelo imóvel do imóvel (...) Ocorre que, embora expressamente previsto em contrato e, perfeitamente reconhecida a utilização do empreendimento pelos Embargados pelo Juízo de primeiro grau, bem como, pelo Ilustríssimo Desembargador, não fora autorizada a retenção da taxa de fruição, por não ser considerada a via adequada para tal. 14. Ora, Nobre Desembargador, trata-se de instrumento jurídico firmado, que possui cláusula expressa acerca da taxa de fruição, fato este atrelada à utilização comprovada dos Embargados. Como este não poderia ser o meio adequado para esta retenção? Torna-se completamente contraditório o fundamento carreado. 15. Ademais, frisa-se que a Lei nº 4.591/64, em seu Artigo 67-A, dispõe acerca da taxa de fruição” (id. 178498182 - Pág. 4).

Afirma que “os termos definidos em sentença e, posteriormente, confirmados na prolação do Acordão, ofendem os princípios contratuais da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil), da função social do contrato e equivalência (art. 421 do Código Civil)” (id. 178498182 - Pág. 5).

Ressalta, ainda, acerca da retenção das taxas condominiais, da afronta ao artigo 67-a da lei 4.591/64 e ao artigo 1.358 do código civil.

Requer, assim, o acolhimento dos presentes embargos, a fim de que seja determinada a retenção das taxas condominiais, haja vista sanar a contradição contida, nos termos do contrato firmado entre as partes, bem como sanados os vícios apontados.

A parte embargada, intimada, apresentou contraminuta, pugnando pela rejeição dos aclaratórios e pela condenação estabelecida no artigo 1.026, §2º do CPC e artigo 81 do CPC (id. 180283694 - Pág. 1/6).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração, opostos por
LAGOA QUENTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que,
POR UNANIMIDADE
,
PROVEU PARCIALMENTE
o recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO TRIENAL DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM – REJEITADA – MÉRITO – DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO PELOS COMPRADORES – RETENÇÃO - LIMITAÇÃO A 25% DO VALOR PAGO – ADEQUAÇÃO - RETENÇÃO A TÍTULO DE FRUIÇÃO PELO USO DO IMÓVEL PELOS ADQUIRENTES/UTILIZAÇÃO COMPROVADA E RECONHECIDA NOS AUTOS E DA POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DAS TAXAS CONDOMINIAIS EM ATRASO – INDEFERIDO – NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA OU PELA VIA ADEQUADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DESPESAS PROCESSUAIS – PRETENSÃO AUTORAL RESISTIDA – CONDENAÇÃO SUCUMBENCIAL DEVIDA PELA DEMANDADA QUE DEU CAUSA A INSTAURAÇÃO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECONHECIDO - RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não falar em prescrição trienal de restituição de valores decorrente de comissão de corretagem quando não existe cláusula contratual que estabeleça sua cobrança. O acórdão embargado, que decidiu pela aplicação do prazo prescricional de 10 anos sobre a pretensão de restituição de valores devidos em razão de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, está em consonância com o entendimento desta Corte acerca da matéria. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO”. (AgInt nos EAREsp n. 615.853/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 20/8/2019, DJe de 22/8/2019.) Segundo a orientação mais atual da Segunda Seção, nos contratos firmados antes da Lei 13.786/2018, o percentual de retenção pela extinção do vínculo contratual de compra e venda de imóveis por culpa do consumidor é de 25% (vinte e cinco por cento) das parcelas pagas, adequado e suficiente para indenizar o construtor pelas despesas gerais e pelo rompimento unilateral ou pelo inadimplemento do consumidor, independentemente das circunstâncias de cada hipótese concreta. Precedente. A pretensão da ré que não seja objeto do pedido inicial deve ser realizada por ação própria ou pela via processual adequada. Havendo resistência à pretensão da parte autora, responde o Réu pelos honorários advocatícios, custas e despesas processuais. O princípio da causalidade determina que aquele que deu causa à instauração do processo deve responder pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios. ” (id. 177557165 - Pág. 1/2)

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Dessa forma, não obstante os argumentos apresentados pela parte embargante, tem-se que não lhe assiste razão.

É nítido que pretende a parte embargante apenas a rediscussão de matéria já decidida de forma unânime pela Turma Julgadora, o que é inadmissível. Por meio dos Embargos de Declaração com efeito infringente, sem qualquer demonstração de vício do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interposto, uma vez que ele não se presta à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida.

A propósito:

“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
- APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA E IDOSO – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II DO CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – NÃO VERIFICADAS - REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO.
Não se reveste de eficácia jurídica o contrato bancário supostamente firmado entre Instituição Financeira e índio idoso, de pouca instrução, não integrado, que não tem conhecimento e consciência dos
efeitos
do ato que a longo prazo corrói o benefício social destinado a assegurar um mínimo existencial a quem se pretende proteger.
Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, indígena e idosa, torna-se indevido o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição.
A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada.
Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar error in judicando. Não se pode atribuir
efeitos

infringentes
a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição”. (N.U 1000681-48.2021.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 28/07/2022)

No tocante ao pedido de condenação nos termos do art. 1.026, §2°, do CPC, não se depreende o caráter protelatório dos aclaratórios.

Desse modo, não se verifica o nítido caráter protelatório do recurso que autorizaria a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2°, do CPC.

Neste sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ACORDO HOMOLOGADO POR SENTENÇA – DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL AO VENDEDOR – TRÂNSITO EM JULGADO – AUTOS REMETIDOS A ESTE E. TRIBUNAL PARA TRAMITAR EM CONJUNTO COM AÇÕES CONEXAS – DECISÃO REFORMADA – AUTOS DESAPENSADOS – DEVOLUÇÃO A ORIGEM – RECURSO PROVIDO – OMISSÕES – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – MULTA – ART. 1.026, CPC – NÃO CABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de norma jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

O mero inconformismo com a decisão embargada não enseja a necessária imposição da sanção, quando não configurado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração. (N.U 1006664-81.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 16/09/2022)

Outrossim, a pretensão da recorrida em condenar a parte recorrente em má-fé, a meu ver, é desarrazoada, pois não restou caracterizada nenhuma das hipóteses delineadas no CPC, portanto, descabida a aplicação da multa por litigância de má-fé de que trata o art. 81 do CPC.

Posto isso,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos, com a advertência de que reiterá-los será considerado expediente protelatório sujeito à multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023